Tribunal: TJES
Processo: 5000611-86.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-86.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: DANILO GONCALVES OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A lide versa sobre compra não autorizada no cartão de crédito da parte autora. De acordo com a narrativa autoral, na data de 18/09/2023, foi realizada uma compra não reconhecida no valor de R$3.500,00 em seu cartão, tendo imediatamente acionado as requeridas, todavia, sua contestação não foi aceita, razão pela qual postula a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor pago e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$3.500 a título de danos materiais e R$4.000,00 a título de danos morais.

3. A requerida
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
interpôs recurso inominado pugnando, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva, e no mérito pela reforma da sentença, ou subsidiariamente, pela minoração do
quantum
arbitrado em danos morais.

4. Preliminar rejeitada, uma vez que devidamente já afastada pela sentença
a quo
.

5. No mérito, a compra fraudulenta via cartão de crédito restou demonstrada, razão pela qual, na linha do ato sentencial guerreado, há responsabilidade das instituições que operam o mencionado cartão em si ou da conta que lhe é correlata, por força do risco da atividade desenvolvida. Há, sem dúvida, falha na prestação de serviço de ambas as rés, pois, a partir da constatação da compra fraudulenta, tem-se por frustrada a expectativa legítima de confiabilidade na segurança da plataforma eletrônica, assim como no meio de pagamento utilizado. Daí, não haver dúvida quanto ao acerto no comando judicial.

6. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado (R$4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)